Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740343-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GLEIDES MONTEIRO DA SILVA, JONATHAS DE SOUZA DUARTE, SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por KATAMCH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0722028-48.2020.8.07.0001), em que litiga com SAMUEL LIMA LINS, GLEIDES MONTEIRO DA SILVA e JONATHAS DE SOUZA DUARTE (executados), acolheu em parte as razões expostas pela executada GLEIDES MONTEIRO em sede de impugnação à penhora e determinou a liberação da quantia de R$3.549,00, por corresponder a verba de natureza salarial (ID 108030178, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31554357), a agravante narra que, no curso da execução e após ausência de pagamento do valor cobrado, houve bloqueio judicial da quantia de R$8.827,69 em contas titularizadas pela agravada GLEIDES MONTEIRO. Diz que, antes de efetivada a penhora, a agravada apresentou impugnação, via da qual anunciou a impenhorabilidade dos valores constritos, sem, todavia, juntar documentos comprobatórios dos fatos alegados. Ressalta que, apesar da inércia da agravada, o d. Juízo da causa acolheu em parte as razões expostas na impugnação. Salienta que os valores constritos não estavam depositados em conta poupança, inexistindo provas de que sejam decorrentes de verbas salariais. Invoca a aplicação dos artigos 373, inciso II, e 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a suspensão da decisão agravada, até julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, com a manutenção da penhora sobre os valores bloqueados. Preparo regular (ID 31558060). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência. Não obstante a inércia da agravada em atender ao comando judicial presente na decisão de ID 101885716, dos autos de origem, nota-se que o Juízo da causa acolheu parcialmente a impugnação à penhora em atenção às provas nela já encartadas, a exemplo do contracheque de ID 100197823, indicativo do recebimento de salário no valor de R$3.549,19, combinado com o extrato bancário de ID 100197824, que registra o crédito de referido montante dias antes da efetivação do bloqueio judicial. Veja-se que a agravada, em sua impugnação, buscou a liberação da integralidade do valor constrito (R$8.093,16), só alcançando, todavia, o desbloqueio da quantia oriunda da sua remuneração, justamente diante da limitação da prova produzida. Sobre o ponto, o d. Magistrado singular considerou que preservado o crédito mensal no valor do salário (R$ 3.549,09), percebe-se que o saldo remanescente acumulado também perde o caráter salarial. Não há que falar, assim, em violação ao artigo 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão agravada fundamentou a penhora parcial em observância aos elementos de prova encartados no caderno processual. De tal maneira, em juízo sumário de cognição, não se visualiza a probabilidade do direito alegado pela agravante, devendo ser mantida a r. decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator